Tribunal: TJMT
Processo: 1016951-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016951-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADRIANA GONCALVES LEAL - CPF: 005.981.671-61 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), NEYDE MARIA DA COSTA LEAL - CPF: 137.764.601-72 (APELANTE), FRANKLIN TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 011.973.791-42 (APELADO), ROSEMAR RODRIGUES ORNELA - CPF: 483.439.001-20 (APELADO), NOBRE E NOBRE LTDA - CNPJ: 20.406.123/0001-34 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), NEYDE MARIA DA COSTA LEAL - CPF: 137.764.601-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – DÉBITOS LOCATÍCIOS – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS - RELAÇÃO DISTINTA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A imobiliária atuou como mera mandatária ou procuradora responsável pela administração do imóvel dado em locação, sem praticar excesso, não tem legitimidade para ser demandada como litisconsorte em ação que se busca ver declarada a existência de débito locatício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1016951-48.2020.8.11.0041 interposto por ADRIANA GONCALVES LEAL contra sentença proferida nos “AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com NOBRE E NOBRE LTDA E OUTROS perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 204608221 o magistrado a quo reconheceu a ilegitimidade passiva “ad causam” e, por se tratar de condição da ação, julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à ré NOBRE E NOBRE LTDA - ME, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais pela parte autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Julgou procedentes os pedidos formulados nesta ação de despejo proposta por ADRIANA GONÇALVES LEAL a fim de condenar solidariamente os réus FRANKLIN TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e ROSEMAR RODRIGUES ORNELA ao pagamento dos aluguéis e acessórios (IPTU, taxa condominial, energia elétrica e consumo de água/esgoto) vencidos no período de 01/01/2020 a 27/10/2020. Referidos valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e corrigido pelo índice INPC a partir do vencimento de cada prestação locatícia (artigo 397, CC). Custas e despesas processuais deverão ser suportados pelos réus, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 204608222 que já foi demonstrado a apelada Nobre e Nobre LTDA-ME é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda pelas seguintes razões, intermediou o contrato como corretora, formulou o contrato de locação com as informações dos inquilinos, agiu com culpa no dever de informação e negligencia sobre os dados apresentados, a contrapasso do que enuncia o art. 723 do CC;

Aduz que não restam dúvidas que o contrato somente se aperfeiçoou por causa da empresa Nobre e Nobre ltda-me, uma vez que a locação discutida incidia sobre um bem de elevado valor econômico em condomínio de alto padrão o qual necessitava de alto suporte financeiro, gerando certa prudência e diligência para contratação.

Afirma que certa segurança na avença já que era crível que corretora teria checado a capacidade financeira, contudo, tudo isto se demonstrou um grande engano, o qual percebesse pelos passos utilizados: a) Encontrou um interessado; b) repassou informações falsas; c) deu certa segurança ao negócio; d) furtou-se de seu dever de informar/diligenciar; e) aguardou o ajuste; f) recebeu e logo após encerrou sua participação no contrato, não querendo o administrar

Requer seja o presente recurso conhecido e processado na forma da lei para julgar procedente a vertente apelação condenando a Apelada Nobre e Nobre LTDA-ME ao pagamento dos alugueis, tributos e acessórios derivados no contrato de aluguel em debate nestes autos.

Contrarrazões sob ID. 204608228.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de despejo proposta por Adriana Gonçalves Leal, ora apelante, em desfavor de Franklin Teixeira de Oliveira Junior, Rosemar Rodrigues e Nobre e Nobre Ltda. (Galeria Nobre Imobiliária), ora apelada.

O juiz a quo reconheceu a ilegitimidade passiva “ad causam” e, por se tratar de condição da ação, julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à ré NOBRE E NOBRE LTDA - ME, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na afirmação de que a imobiliária deveria ser responsabilizada solidariamente pelos débitos decorrentes do contrato de locação.

Extrai-se do caderno processual que a recorrida parte ré Nobre e Nobre Ltda é ilegítima, ao argumento de que apenas intermediou o contrato de locação.

Nesse contexto, defende ser adequado o ajuizamento da ação de reparação de danos contra a imobiliária.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a imobiliária, ao atuar como mandatária do locador e mera administradora do imóvel, não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações judiciais que têm como fundamento o contrato de locação.

Como a imobiliária não compõe a relação de direito material que motivou a propositura da presente demanda, forçoso concluir que ela não detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se discute suposto inadimplemento do contrato de locação e a reparação dos danos decorrentes dessa conduta.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. RELAÇÃO DISTINTA. MÉRITO. AVARIAS NO IMÓVEL ANTECEDENTES À LOCAÇÃO. TELHADO. PROBLEMAS COM GOTEIRAS. COMPROVAÇÃO. PREJUÍZOS CAUSADOS AO LOCATÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS ALUGUERES APÓS A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A administradora de imóvel não tem legitimidade para figurar em demanda proposta por locatário, objetivando rescisão do contrato de locação firmado com o proprietário do imóvel, pois não é titular de direito próprio, nem substituto processual. 2. Diante da comprovação do locatário de que o imóvel apresentou problema estrutural não descrito no termo de vistoria inicial, bem como que não houve o reparo efetivo pelo locador, mostra-se configurado o inadimplemento contratual deste a ensejar a resolução do negócio, com a restituição dos alugueres pagos após a desocupação do imóvel e o pagamento da respectiva multa contratual. [...] 4. Preliminar acolhida. Recurso da primeira apelante provido. Apelo do segundo apelante parcialmente provido” (Acórdão 1735835, 00005829320178070014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 8/8/2023).

É necessário considerar que, via de rega, a imobiliária atua como mera mandatária do locador, ou seja, é investida de poderes por esta a fim de praticar, em seu nome, atos ou administrar interesses, nos moldes do art. 653, do CC.

Nesses casos, é a parte locadora quem se obriga perante as pessoas com quem contratou a mandatária, pois, agindo por conta do mandante, este é o responsável pelos atos praticados dentro dos limites dos poderes concedidos, segundo expresso no art. 679, do CC.

Ou seja, se a imobiliária atuou como mera mandatária ou procuradora responsável pela administração do imóvel dado em locação, sem praticar excesso, não tem legitimidade para ser demandada como litisconsorte em ação que se busca ver declarada a existência de débito locatício.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024